Tribunal: TJDFT
Processo: 0740229-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740229-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REDEMARQUE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL DESPACHO Este agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça e o i. Juízo a quo oficia para informar que houve recolhimento das custas processuais na ação originária (id. 20756345). Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente recurso. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora